Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722939-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF, pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, determinou a redistribuição aleatória entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele Juízo. Este Relator, ao intimar o agravante para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, este peticionou juntando o preparo simples do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com a devida venia à parte agravante, o presente agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). O referido dispositivo legal (art. 1.007, do CPC), em seu § 5o, estabelece que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Com efeito, na hipótese vertente, se o agravante não recolheu o preparo no ato da interposição do agravo, mas apenas após ter sido intimado para comprovar sua hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da gratuidade judiciária, este deveria tê-lo feito em dobro, o que, contudo, não ocorreu, já que realizou apenas o preparo simples (ID no 40661259). Dessa forma, como o § 5o, do art. 1.007, do CPC, estabelece que no recolhimento em dobro não será cabível a complementação, se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção À vista do exposto, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator